Tribunal: STF
Processo: AI 839993
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Processo civil. Alegação de violação do princípio da legalidade e do ato jurídico perfeito. Matéria infraconstitucional. Reexame incabível no âmbito do recurso extraordinário.



    Julgamento contrário aos interesses da parte. Ausência de fundamentação. Inocorrência.



    Agravo regimental a que se nega provimento.